Tribunal: TJMT
Processo: 1013221-17.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013221-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[J. R. F. - CPF: 093.654.261-62 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 018.647.441-54 (APELADO), CLEBERSON ROBERTO FERREIRA - CPF: 013.994.481-88 (APELADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 018.647.441-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEBERSON ROBERTO FERREIRA - CPF: 013.994.481-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDICAÇÃO DE POSOLOGIA EQUIVOCADA POR ATENDENTE DE FARMÁCIA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS – TESE NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DEVER DE INDENIZAR - MANTIDO - VALOR DO DANO MORAL – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1- A tese de concorrência de culpas não foi suscitada na contestação. Logo, a arguição neste Ggrau de jurisdição configura inovação recursal e não comporta conhecimento.

2- Para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a saber: a culpa, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Todavia, tratando-se de relação consumerista, cuja responsabilidade é objetiva (art. 14/CDC) bastava aos Recorridos fazer prova do dano e do nexo causal para serem indenizados.

3-
À empresa Apelante cabia comprovar a alegada excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima), de forma a isentá-la da obrigação de indenizar, pois aos consumidores, ora Recorridos, não incumbe o ônus de comprovar a ação culposa da empresa fornecedora de serviços e produtos, mas tão-somente provar a ocorrência do dano e a sua relação de causalidade com o serviço prestado, de modo a ficar caracterizada a responsabilidade da empresa pela má prestação do serviço.

4- No caso concreto, é evidente o nexo de causalidade entre o quadro de saúde apresentado pela criança depois que lhe foi ministrado medicamento em dose superior àquela indicada pelo médico e a falha na prestação do serviço da Apelante, decorrente da indicação equivocada da posologia pelo atendente, que escreveu dose superior na embalagem do medicamento adquirido, fato que justifica a manutenção da sentença quanto à responsabilidade civil da Apelante.

5- A internação de criança de tenra idade em ambiente hospitalar (UTI) e o risco que o filho fosse a óbito, deixa patente a ocorrência de dano moral.

6- O arbitramento da indenização por danos morais há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.
In casu
, mantida a verba em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), já que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1013221-17.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Weiss & Nakayama Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
J.R.F
,
representado por seus genitores e também Autores,
Rosimar Batista dos Santos Ferreira
e
Cleberson Roberto Ferreira
.

O Juiz singular acolheu os pedidos e condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a empresa Apelante alega que, ainda que seu funcionário tenha escrito a posologia do medicamento na caixa do fármaco de forma equivocada, não se pode olvidar que é atribuição exclusiva do médico prescrevê-la ao paciente, de forma que tal incumbência não pode ser transferida ao atendente de balcão de farmácia, pois deste profissional exige-se, tão-somente, noções básicas de atendimento. Não lhe é exigida a formação em curso técnico, ou conhecimento de quais fármacos são indicados para cada patologia e a sua dosagem.

Ou seja, de acordo com a Apelante, são inaceitáveis os fundamentos da sentença no sentido de que o balconista é o responsável pelo cálculo da posologia do medicamento, uma vez que tal atribuição é exclusiva do médico.

Aduz que, se não afastada sua responsabilidade civil, deve-se, no mínimo, ser reconhecida a concorrência de culpas.

Argumenta que os Recorridos foram negligentes, porque não se atentaram à dosagem prescrita pelo médico no receituário.

Nos dizeres da Recorrente, mesmo que seu funcionário tenha redigido a posologia na embalagem do medicamento, tal fato não afasta o dever de os Apelados conferirem o medicamento adquirido, bem como de consultar/conferir a receita no momento de ministrar o medicamento, em especial por se tratarem de pessoas esclarecidas, já que a Apelada é professora e o Recorrido, profissional autônomo.

Afirma que se os Recorridos tivessem sido diligentes, “muito provavelmente” teriam percebido o suposto equívoco antes de ministrar o remédio, em especial porque o médico receitou três medicamentos para a criança, com dosagens diárias diversas.

Assevera que a declaração médica juntada aos autos confirma a irresponsabilidade dos Recorridos, pois evidencia que o menor, na época com 39 (trinta e nove) dias de nascido, tomou dose considerada excessiva por 15 (quinze) dias. Segundo a Recorrente, não é crível e nem razoável, que os pais da criança ficassem inertes
durante todo o período, porque, de acordo com a petição inicial, o infante foi internado em 03/07/2018.

Sustenta que a postura dos Recorridos afasta sua responsabilidade pelo eventual quadro de saúde da criança, de forma que a sentença comporta reforma, para afastar a obrigação de indenizar.

Alternativamente, requer seja imputada aos Apelados a concorrência de culpas, diante da negligência para com a saúde do filho.

De outro vértice, alega que sua responsabilidade deve ser afastada, ante a inexistência do nexo de causalidade. Afirma que não há provas de que a criança tenha efetivamente sido internada ou levada à Unidade de Terapia Intensiva, bem como não há indício de que o infante tenha passado por risco de morte, ou submetido a procedimentos angustiantes e dolorosos.

Por fim, a Apelante pugna pela redução do valor fixado para a indenização por danos morais, sob a tese de que a quantia mostra-se exagerada. Sugere a quantia máxima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois, no seu entender, tal montante mostra-se mais adequado, condizente e razoável com caso concreto.

Contrarrazões no Id. 39059077.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo (Id. 40413482).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020